Tribunal: TJPA
Processo: 0005337-29.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005337-29.2016.8.14.0006

APELANTE: ADRIEL HUELLINTON DA SILVA CABRAL, ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA BASE JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Adriel Huellinton da Silva Cabral e Alexandre da Silva Campos
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 7972053), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 509 (quinhentos e nove) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Consta na peça acusatória:

“
No dia 22 de março de 2016, por volta das 11:30 horas, na Mário Covas, bairro Jiboia Branca, neste município, os denunciados foram presos em flagrante delito, em razão de estarem praticando os crimes de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito” e associação para o tráfico.

Segundo Informações, Policiais Militares receberam denúncia anônima acerca de uma residência que servia como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, ocasião em que dirigiram-se ao local indicado e realizaram diligências no mencionado imóvel.(Em seguida, encontraram com os acusados em posse de 52 (cinquenta e duas) embalagens, pesando no total 22,285 (vinte e dois gramas e duzentos e oitenta e cinco miligramas) gramas da substância entorpecente “Benzoilmetilecgonina" conhecida vulgarmente como “cocaína”, conforme Laudo Toxicológico n° 2016.01,000940-QUI, em anexo às fls. 26 dos autos, razão pela qual, foram conduzidos a Delegacia para procedimentos legais.

Em sede Policial os denunciados negaram a prática delituosa.
”

Consta no processo, (ID 79722016- pg. 21)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.000943-QUI
, que constatou o peso total de
22,285g (vinte e dois gramas e duzentos e oitenta e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecido por
“Cocaína”
, distribuídas em 52 (cinquenta e duas) embalagens plásticas transparentes.

A denúncia foi recebida.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, requer a absolvição dos réus, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e na terceira fase o aumento da fração de diminuição da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7972054), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 8796757, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa
no tocante a reanálise do quantum de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa dos apelantes
Adriel Huellinton da Silva Cabral e Alexandre da Silva Campos

requerem a absolvição dos réus, alegando negativa de autoria ou insuficiência de provas para condenação.

Observa-se que os recorrentes tentam convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficantes, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que os prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 79722016- pg. 21) pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.000943-QUI
, que constatou o peso total de
22,285g (vinte e dois gramas e duzentos e oitenta e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecido por
“Cocaína”
, distribuídas em 52 (cinquenta e duas) embalagens plásticas transparentes.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas a que passo a expor:

A testemunha ALDO NATALINO CONCEIÇO DE SOUZA
, policial militar, informou que dias antes da prisão dos acusados por esse processo, ouviu pelo rádio que havia uma denúncia que os traficantes do “bacabal” tinham matado outro traficante e jogado o corpo no rio, foram feitas muitas diligências e essa comunidade ficou sendo monitorada, inclusive deu o seu contato para que os moradores ligassem caso tivessem alguma informação; que dias depois, através de denúncias feitas pelo WhatsApp informaram que os acusados estavam em uma residência e que se fossem lá iriam encontrar armas, drogas e todos os envolvidos no caso acima narrado; que solicitou apoio de outras guarnições e foi diligenciar;
que ao chegarem na casa encontraram os dois denunciados e mais uma adolescente sentados no sofá; que após a revista encontraram numa cômoda, dentro de uma vasilha, mais de 50 petecas de OXI e mais uma quantia de R$ 150,00;
que ao perguntarem de quem era a residência, a adolescente informou que estava na casa desde o dia anterior e que os proprietários estavam para o bairro Sideral; que os acusados negaram a traficância; que as drogas estavam em petecas dentro de saquinhos plásticos e seriam vendidas por aproximadamente R$ 110,00;

A testemunha
RONNYEL DE SOUSA MATOS
,
policial militar relatou além do já dito pela testemunha Aldo, acrescentou que: no momento da revista perguntou de quem era a residência e informaram que era de uma menina que naquele momento tinha ido visitar o marido na prisão; que revistaram outras casas vizinhas ao redor e encontraram um foragido; que além das drogas foi encontrado também um telefone celular.

A testemunha ADENILZO ARNAUD DA VERA CRUZ
, policial militar, também confirmou o relatado pelos outros policiais que participaram da diligência.

O apelante ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS
, em seu interrogatório judicial negou a prática delitiva e alegou que: tem uma desavença com a testemunha Aldo; que no dia do ocorrido estava na residência com a adolescente que era de uma menina que se encontrava para o bairro Sideral; que as guarnições chegaram e começaram a revista na casa e não encontraram nada dentro da casa; que toda a vizinhança viu a revista e que nada foi encontrado; que o cabo Aldo após não encontrar nada, pegou esse pote cheio de droga e começou a dizer que era dos acusados; que o cabo Aldo ligou pra imprensa para ir lá filmar; que esse cabo é acostumado a fazer isso e todo mundo o conhece por ser assim.

O apelante ADRIEL HUELLINTON DA SILVA CABRAL
, em seu interrogatório negou a prática delitiva e alegou que: tinha acabado de chegar na casa onde aconteceu a abordagem policial, pois tinha ido tirar umas madeiras/pernas manca que a dona da casa tinha pedido; estava na casa há 3 minutos quando os policiais chegaram e o levaram junto por estar na casa no momento em que os policiais chegaram; que os policiais na verdade foram em cima do acusado Alexandre; que não conhecia a adolescente; que ouviu o policial dizer que tinha encontrado a droga mas acha que na verdade não tinha droga na casa.

Observo a assertiva dos réus não restou comprovada nos autos, visto que todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar a apreensão de drogas na residência em que os respectivos réus se encontravam.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Além do que os apelantes não provaram o alegado em seus interrogatórios posto que, conforme exposto na sentença:
“
não trouxeram aos autos a verdadeira proprietária da casa para ser ouvida ou, já que alegam que a vizinhança toda presenciou o ocorrido, não compareceu ninguém ao juízo para confirmar suas versões, qual sejam, de que a casa pertencia à outra pessoa e que a droga de fato foi implantada pelos policiais, como foi dito em seus interrogatórios. Conclui-se que apesar da tese dos denunciados pretenda excluir sua culpabilidade, negando a autoria delitiva, o conjunto probatório não os favorece, ressaltando-se que os réus não trouxeram aos autos quaisquer provas do alegado, sendo frágil o material constituído pela defesa.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

DA DOSIMETRIA

A defesa pretende a redução das penas bases para o mínimo legal do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, face a motivação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou os recorrentes

ADRIEL HUELLINTON DA SILVA CABRAL E ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS

nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 509 (QUINHENTOS E NOVE) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que aos recorrentes foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 611 (seiscentos e onze)
dias-multa, considerando nesta fase
levando em consideração a quantidade e natureza da droga (52 petecas - 22,285g - de cocaína), como circunstância preponderante conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
quantidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma,
não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que está perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6.

A defesa por sua vez alega que o magistrado não justificou os motivos para diminuir apenas na fração intermediária de 1/6.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de fato não justificou a redução no quantum mínimo de 1/6, já que os mesmos preenchem os requisitos legais para a diminuição em patamar superior.

Assim levando-se em consideração que os apelantes preenchem os requisitos autorizadores, mas em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), altero a causa de diminuição na fração 2/5 (dois quintos),
tornando a pena definitiva em
03 (três) anos e 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis)

dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, os réus preenchem os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Adriel Huellinton da Silva Cabral e Alexandre da Silva Campos
, e lhe

dou parcial provimento,
para
aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 2/5
e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva dos apelantes em
03 (três) anos e 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis)

dias-multa
, em regime aberto,
na qual substituo-as por duas penas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/07/2022